Tribunal: TJSP
Processo: 0007509-77.1996.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Furto qualificado e uso de documento falso – Recurso defensivo – Definição jurídica diversa da denúncia – Emendatio libelli – Artigo 383 do Código de Processo Penal – Ausência de ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Desclassificação para furto simples – Inadmissibilidade – Presente a qualificadora de

Ementa:
Apelação – Furto qualificado e uso de documento falso – Recurso defensivo – Definição jurídica diversa da denúncia – Emendatio libelli – Artigo 383 do Código de Processo Penal – Ausência de ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Desclassificação para furto simples – Inadmissibilidade – Presente a qualificadora de concurso de pessoas – Condições subjetivas favoráveis da ré que não podem ser consideradas para fins de dosimetria quando há furto qualificado – Somatória das penas pelo concurso material que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Preliminar de nulidade da sentença rejeitada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007509-77.1996.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
MARCIA APARECIDA CASSAROTTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007509-77.1996.8.26.0533 -Voto no 575
2
Apelação Criminal no 0007509-77.1996.8.26.0533
Apelante: Marcia Aparecida Cassarotti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Antonio Alves Correa, Moyses Clayton Mascarenhas e Mara Silvia
Gomes
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Juíza: Patrícia Ribeiro Bacciotti
Voto no 575
Apelação Furto qualificado e uso de documento falso
Recurso defensivo Definição jurídica diversa da denúncia
Emendatio libelli Artigo 383 do Código de Processo Penal
Ausência de ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e
sentença ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa
Desclassificação para furto simples
Inadmissibilidade

Presente a qualificadora de concurso de pessoas Condições
subjetivas favoráveis da ré que não podem ser consideradas
para fins de dosimetria quando há furto qualificado

Somatória das penas pelo concurso material que impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada

Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcia
Aparecida Cassarotti contra sentença de fls. 759/763 verso, que julgou procedente a
ação penal para condená-la, como incursa no artigo 155, § 4o, II e IV, e art. 304 do
Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais 22 dias multa no valor unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007509-77.1996.8.26.0533 -Voto no 575
3
Preliminarmente, suscita a apelante a nulidade do julgado
por ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, sem que fosse
possibilitado o aditamento da peça acusatória, como prevê o artigo 384 do Código de
Processo Penal.
Diz que a M. Juíza atribuiu nova definição jurídica aos
fatos constantes da denúncia, conferindo-lhes capitulação jurídica diversa.
O caso dos autos não configura hipótese de mera correção
da capitulação, tendo em vista a conduta delitiva descrita na denúncia, razão pela qual
não se revela correta a aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal.
A consequência da modificação da descrição fática
constante da inicial acusatória (mutatio libelli) é a necessidade de instrução com vias a
garantir o contraditório e a ampla defesa.
No mérito, pede a desclassificação de furto qualificado
para simples, pois não há prova do vínculo de confiança com a atendente do posto de
combustível, já que não conhecia qualquer pessoa daquele estabelecimento, como ficou
evidente nos depoimentos.
Ainda, é primária, tem bons antecedentes, possui trabalho,
residência fixa e é mãe de família, condições estas ignoradas na dosimetria da pena
imposta.
Caso contrário, preenche os requisitos do artigo 44, III, do
Código Penal, fazendo jus a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva
de direitos, sem qualquer perigo de dano para a sociedade.
Por último, alega que cabe o afastamento da qualificadora
do concurso de pessoas, diante da falta de vínculo subjetivo com outro acusado.
O recurso foi bem processado, com contrariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007509-77.1996.8.26.0533 -Voto no 575
4
oferecida pelo Ministério Público, que pugna pelo desprovimento (fls. 788/793), com
parecer, no mesmo sentido, pela D. Procuradoria de Justiça (fls. 803/810).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 17.6.96, por volta das
19h45min, Márcia Aparecida Cassarotti, Moysés Clayton Mascarenhas, Luís Antonio
Alves Corrêa e Mara Silvia Gomes, previamente ajustados, agindo em concurso e com
identidade de propósitos, obtiveram para eles, vantagem ilícita, em prejuízo do Posto
São Jorge, induzindo em erro a frentista Márcia Estella Camilo, mediante meio
fraudulento. No mesmo dia, os réus Márcia e Luís fizeram uso de documentos públicos
falsos, quais sejam, carteira de identidade pela primeira e carteira nacional de
habilitação pelo segundo.
Pela narrativa dos fatos, os réus ocupavam o veículo Gol
preto de placa BTN 2062, quando se dirigiram até mencionado posto de combustível e,
ali chegando, Moysés pediu ao frentista que completasse o tanque de gasolina e
verificasse do óleo do veículo. A ré Mara, por sua vez, saiu do carro e pegou 4 latas de
cervejas. O réu Luís pegou outros alimentos e bebidas, totalizando as despesas o valor
de R$ 43,90. Em seguida, a ré Márcia preencheu, pela referida quantia, o cheque de no
0008192, do Banco Bradesco, em nome de terceiro.
Ocorre que a frentista solicitou a identidade da ré Márcia
e, enquanto foi ao escritório do posto para consultar o gerente, os réus evadiram-se do
local, oportunidade em que a funcionária acionou a polícia e constatou que o documento
apresentado era falso.
O veículo em que se encontravam os réus foi interceptado
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, quando foi possível constatar que o réu
Luís, que conduzia o carro, fazia uso de carteira falsa de habilitação
Citada por edital, a ré Márcia não compareceu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007509-77.1996.8.26.0533 -Voto no 575
5
interrogatório nem constituiu defensor, sendo o feito suspenso com relação a ela em
6/7/1999, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Civil, retomando seu curso
em 26.8.2013, sem que ocorresse a prescrição.
Embora denunciada como incursa no art. 171, caput, c.c. o
art. 29 e art. 304 c.c. o art. 69 do Código Penal, ao proferir a sentença, a M. Juíza
procedeu à emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, para
condenar a ré pelo crime de furto qualificado em razão do concurso de pessoas, com a
agravante decorrente de fraude, nos termos do art. 155, § 4o, II e IV do Código Penal, a
pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias multa, e pelo crime de uso de documento
falso, nos termos do art. 304 do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e
11 dias-multa.
O apelo não comporta acolhida.
A previsão normativa da emendatio libelli vem no artigo
383 Código de Processo Penal ao dizer que: “O juiz poderá dar ao fato definição
jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência,
tenha de aplicar pena mais grave”.
É o caso dos autos, ou seja, inexiste fato novo a
caracterizar a mutatio libelli com necessidade de aditamento da peça acusatória, a
afastar a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou ao
princípio da correlação entre denúncia e sentença.
No tocante à qualificadora de furto, esta não se
caracterizou por vínculo de confiança com a vítima, mas sim, em razão de concurso de
pessoas, sendo a fraude utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria, com o
aumento em 1/6.
Ressalta-se que a circunstância agravante decorrente de
fraude fica mantida, já que a apelante utilizou-se de conduta ardilosa, repassando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007509-77.1996.8.26.0533 -Voto no 575
6
frentista documentos falsos com vias a sugerir o pagamento, o que serviu para afastar a
vigilância da res furtiva, apesar de não ter a vítima sido induzida a erro (motivo da
redefinição do tipo penal), sendo corretamente fixada a pena de 2 anos e 4 meses de
reclusão e 11 dias multa no valor unitário mínimo.
As condições subjetivas favoráveis da apelante, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, que poderiam dar ensejo ao furto
privilegiado, não devem ser consideradas para fins de dosimetria quando se trata de
furto qualificado.
Neste sentido:
“... a figura do furto privilegiado é incompatível com as suas
formas qualificadas, também porque 'seria incongruente punir
mais asperamente aquelas formas, exatamente porque denotam
maior repreensibilidade, e, ao mesmo tempo, estender-lhes
mitigações adequadas a condutas de menor gravidade.'
(RJDTACRIMSP 8/113, Rel. Juiz Corrêa de Moraes)”.
(Apelação Criminal 1500971-42.2019.8.26.0228, Relator Des.
Sérgio Ribas, j. 12/3/2020).
Também correta a dosimetria referente ao crime previsto
no artigo 304 do Código Penal, em que foi fixada a pena mínima atentando-se a uma
das circunstâncias judiciais, com o acréscimo em 1/6, já que a apelante fez uso de
documento falso com vias a obter vantagem indevida, objetivo este que foi alcançado.
No mais, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes nem causas de aumento ou
diminuição, a pena foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias multa no valor
unitário mínimo, que fica mantida.
Tendo em vista o concurso material de crimes que
culminou na somatória de penas em quantidade superior a quatro anos, não faz jus a
apelante ao benefício da substituição das penas privativas de liberdade pela restritiva de
direitos.
Por último, evidente o concurso de pessoas. A apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007509-77.1996.8.26.0533 -Voto no 575
7
disse que estava se relacionando com o rapaz que dirigia o veículo, ou seja, o mesmo
que empreendeu fuga após a prática delituosa, sendo abordado por policiais
posteriormente.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeita-se a preliminar e
nega-se provimento à apelação interposta por Marcia Aparecida Cassarotti,
mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator